Tribunal: STF
Processo: ADI 5725
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-06
Data de publicação: 2018-12-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 18.909/2016 DO ESTADO DO PARANÁ. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE MANTEREM ESCRITÓRIOS REGIONAIS E REPRESENTANTES LEGAIS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE CONSUMIDORES EM CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 100 (CEM) MIL HABITANTES, BEM COMO DE DIVULGAÇÃO DOS CORRESPONDENTES ENDEREÇOS FÍSICOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DAS OPERADORAS, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NAS FATURAS ENVIADAS AOS USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. Serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV) são regulados privativamente pela União, que ostenta competência legislativa e administrativa para a sua disciplina e prestação, à luz do sistema federativo instituído pela Constituição Federal.



    2. A Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná instituiu obrigação para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações de manterem escritórios regionais e representantes legais para atendimento presencial de consumidores em cidades com população superior a 100 (cem) mil habitantes, bem como de divulgação dos correspondentes endereços físicos no sítio eletrônico das operadoras, no contrato de prestação de serviços e nas faturas enviadas aos usuários.



    3. A proteção do consumidor não legitima a eventual competência dos estados-membros para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações, ainda que a pretexto de proteção consumerista ou da saúde dos usuários. Precedentes: ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.861, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.477, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/05/2017; ADI 2.615, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2015; ADI 4.478, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 29.11.2011.



    4. In casu, inexiste o suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências privativas da União. O consumidor e o usuário de serviços públicos ostentam regimes jurídicos diversos, pois o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários”, prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da Constituição Federal, enquanto o primeiro subsume-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.



    5. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná.